Tribunal: TJDFT
Processo: 0734449-65.2023.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0734449-65.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: EDUARDO FILHO DA CONCEICAO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Tendo em vista o atestado médico apresentado pela advogada do réu/apelante, Dra. FABIANA MENDES VAZ GOMES - OAB/DF 53.237 (id. 61120774), DEFIRO o pedido de adiamento da sessão de julgamento. Providencie a Secretaria da Turma a inclusão do feito para julgamento em pauta de sessão ordinária presencial subsequente. Intimem-se. Brasília/DF, 4 de julho de 2024. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora